Tribunal: TJDFT
Processo: 0710983-90.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710983-90.2024.8.07.0006 RECORRENTE: PEDRO IVO FARIA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERIGO DE DANO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime do artigo 309, caput, da Lei n.o 9.503/1997, à pena de seis meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos. A defesa pleiteia a absolvição, alegando ausência de prova do perigo de dano concreto e contradições nos depoimentos das testemunhas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do réu preenche os requisitos típicos do artigo 309 do CTB, especialmente quanto à exigência de perigo concreto; e (ii) avaliar se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo concreto, exigindo demonstração de exposição de terceiros a risco real de dano. 4. A materialidade do delito está comprovada pelo Termo Circunstanciado, Ocorrência Policial e prova oral colhida nos autos. 5. Os depoimentos colhidos em juízo demonstram que o réu, ao dirigir sem habilitação e sem atentar para as condições do tráfego, realizou manobra imprudente, resultando em colisão com motocicleta conduzida por terceiro, que sofreu lesões físicas e danos patrimoniais. 6. O fato de a vítima também estar conduzindo sem habilitação não exime o réu da responsabilidade penal, pois sua conduta imprudente foi determinante para o acidente. 7. Os depoimentos prestados por agentes policiais possuem presunção de legitimidade e, quando coerentes com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para a formação da convicção judicial. 8. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, com substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, não havendo razões para sua modificação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O crime do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige a demonstração de perigo concreto, o que se verifica quando a condução imprudente resulta em acidente com danos materiais e lesões corporais. 2. A existência de contradições nos depoimentos não afasta a autoria e a materialidade quando há provas suficientes para a condenação. 3. A ausência de habilitação da vítima não afasta a responsabilidade penal do agente que deu causa ao acidente. Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 9.503/1997 (CTB), art. 309; Código Penal, arts. 59, 68 e 44; Constituição Federal, art. 5o, XLVI, e 93, IX. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1685116, 07325235420208070001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 30/03/2023, PJe 13/04/2023; TJDFT, Acórdão 1956330, 0737812-49.2022.8.07.0016, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11/12/2024, DJe 14/01/2025. O recorrente alega violação aos artigos 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática de conduta de veículo automotor sem habilitação, o qual exige concreto para sua caracterização, não demonstrado nos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 309, caput, do CTB, e 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, "A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.786.256/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). Registre-se, ainda, que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada” (AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025